Tribunal: TJDFT
Processo: 0730578-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Reclamação ajuizada por MARGARETE CARDOSO contra acórdão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que negou provimento ao Recurso Inominado interposto contra Sentença proferida em sede de Ação de Conhecimento proposta em desfavor de NU FINANCEIRA S.A objetivando a declaração de nulidade de contrato de empréstimo, inexigibilidade dos respectivos débitos e indenização por danos morais, visto que decorrente de contratação fraudulenta. (proc. 0700126-82.2024.8.07.0006). A r. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos conforme o dispositivo: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para, reconhecendo a ausência de contrato válido entre as partes, declarar a nulidade e a inexistência/inexigibilidade dos débitos relativos ao contrato de empréstimo n. 0134837120192771926367849851260654973278 no valor total de R$12.205,46 (doze mil duzentos e cinco reais e quarenta e seis centavos), devendo a ré se abster de realizar cobranças das parcelas vencidas e vincendas ou de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em virtude dos fatos aqui ora analisados, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por descumprimento devidamente comprovado nestes autos. Declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.” O acórdão reclamado reformou parcialmente a sentença para declarar exigível metade da dívida relativa ao contrato de empréstimo n. 0134837120192771926367849851260654973278, excluída a cobrança de juros contratuais pela instituição financeira, tendo em vista a culpa concorrente existente. Sustenta a Reclamante, em síntese, que o Julgado contrariou a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento de que a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, que resultem danos a terceiros ou a correntistas, não afasta a responsabilidade civil da instituição financeira, na medida em que fazem parte do próprio risco do empreendimento, caracterizando fortuito interno, conforme Sumula 479 e Tema 466 (REsp n. 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011). Afirma que é patente a teratologia do posicionamento adotado no acórdão reclamado, eis que responsabiliza a vítima (autora reclamante) no mesmo patamar e grau que a instituição bancária – responsável única pelo desencadeamento de eventos danosos sem os quais os subsequentes não teriam ocorrido. Invoca a Súmula 297/STJ, argumentando que o CDC é j aplicável às instituições financeiras, as quais devem prestar serviços de qualidade no mercado de consumo, salientando que o dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial e, como consequência, tem o dever de verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. Peticiona a Autora: “[...] (3) Que a presente Reclamação seja julgada integralmente procedente, reformando o acórdão combatido em sua totalidade a fim de se reconhecer a ocorrência de fortuito interno e responsabilização objetiva e integral da ré reclamada, condenando-a a reparar os danos morais experimentados pela autora e, por conseguinte, a declaração de nulidade co contrato com e consequente retirada do nome da autora dos cadastros restritivos ao crédito, conforme fixação pela jurisprudência do Col. STJ, nos termos das Súmulas 297 e 479 e do Tema Repetitivo n. 466/STJ; (4) A condenação da ré reclamada em custas e honorários no importe de 20%. “ (Num. 61983190 - Pág. 11) Requer a gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Defiro a gratuidade de Justiça, ex vi dos artigos 98 e 99, § 3o do CPC. Oportuno esclarecer que precedentes, para fins de Reclamação, são aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Cód. Proc. Civil, de superior hierarquia, proferidos em julgamento de incidente de assunção de competência e resolução de demandas repetitivas. Em se tratando de acórdão prolatado por turma recursal, o C. STJ, por meio da Resolução STJ/GP n. 3, de 7 de abril de 2016, regulamentou a competência dos Tribunais de Justiça para processar e julgar as Reclamações nos seguintes termos, in verbis: “...Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça. ...” E o artigo 196, IV do Regimento Interno deste TJDFT dispõe: “ Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” No caso, a Reclamante afirma que o acórdão reclamado encontra-se dissonante das Súmulas 297 e 479 e do Tema Repetitivo n. 466/STJ. Confira-se o o teor da Súmula 297 do C. STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” E o entendimento sumulado (Súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ): “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Quanto ao acórdão reclamado, restou assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. TRANSAÇÃO POR MEIO DE APLICATIVO. FRAUDE. EMPRÉSTIMO. QUEBRA DE PERFIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE. 1. Incidência da Súmula N.o 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja mesma lógica se aplica às hipóteses em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do falso funcionário) sobre a realização de vários procedimentos via telefone, permite o acesso aos dados bancários, assim como a realização de transação bancária. 2. O consumidor bancário é responsável pela guarda de seu cartão e senha pessoal; entretanto, os suspeitos possuíam informações pessoais e bancárias da consumidora; a utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e bancos reforça a responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, cabendo à instituição financeira fornecer segurança e proteção ao sigilo das informações, notadamente quando as transações realizadas destoam do perfil da consumidora; há cristalina falha na segurança do banco ao não bloquear as transações atípicas. 3. O banco e o consumidor, de modo concorrente, contribuíram para o sucesso da fraude, do que se extrai que o prejuízo deverá ser igualmente dividido entre a instituição bancária e o consumidor, nos termos do artigo 6o da Lei n.o 9.099/1995. Precedente das Turmas Recursais: os Acórdãos 1796147 e 1769838. 4. Recurso do réu CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar exigível metade da dívida relativa ao contrato de empréstimo n. 0134837120192771926367849851260654973278, excluída a cobrança de juros contratuais pela instituição financeira, tendo em vista a culpa concorrente existente. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95. 5. Recurso da autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas, ante a gratuidade de justiça deferida. Recorrente vencida condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.” (RECURSO INOMINADO CÍVEL 0700126-82.2024.8.07.0006 – id Num. 61287450) Como se vê da leitura da ementa transcrita, a Turma Recursal, ao apreciar os fatos e as provas dos autos, entendeu que a consumidora contribuiu para o sucesso da fraude e, nesse sentido, reformou parcialmente a r. Sentença, entendendo pela culpa concorrente para, reformando parcialmente a sentença, declarar exigível metade da dívida relativa ao contrato de empréstimo n. 0134837120192771926367849851260654973278, excluída a cobrança de juros contratuais pela instituição financeira. Transcrevo o que constou do voto condutor do acórdão: “[..] Por outro lado, está configurada a culpa do usuário dos serviços bancários, a implicar na redução da responsabilidade da instituição financeira. Resta evidenciada a falha atribuível à consumidora, que seguiu as orientações do atendente para efetuar procedimentos no aplicativo do banco em total desacordo com o amplamente divulgado pelas instituições financeiras sobre a prática de golpes, inclusive em propagandas de TV em horário nobre, de que os bancos não ligam para os clientes solicitando instalação de aplicativos, realização de testes no aplicativo do banco, nem pedem para que seja realizado PIX, simulação de empréstimo, contribuindo, assim, para que os estelionatários realizassem o empréstimo mediante fraude. O banco e a consumidora, portanto, de modo concorrente, contribuíram para o sucesso da fraude, do que se extrai que o prejuízo (empréstimo no valor de R$ 12.000,00) deverá ser igualmente dividido entre a instituição bancária e a consumidora (R$ 6.000,00 para cada uma das partes), nos termos do artigo 6o da Lei 9.099/1995. Precedente das Turmas Recursais: Acórdãos 1796147 e 1769838. Dessa forma, metade do valor do empréstimo contraído mediante fraude deverá ser exigido da autora. No tocante ao dano moral, é certo que tanto a instituição financeira quanto a consumidora são vítimas, vez que o agente criminoso é terceiro não identificado; dúvida não há de que a vítima de um crime, na maioria das vezes, experimenta violação de seus atributos da personalidade, no caso concreto, seria a integridade psíquica da consumidora; todavia, o causador desse dano seria o agente criminoso, e não a instituição financeira, razão pela qual não deve sobre ela pesar tal responsabilidade. Demais, ficou demonstrado que a consumidora também contribuiu para a ocorrência do evento danoso. [...]” ( ID Num. 61983197 - Pág. 8) Quadra observar, portanto, que o exame da alegada divergência entre o acórdão reclamado e a jurisprudência sumulada do C. STJ passa pelo exame dos elementos de prova carreados aos autos de modo a analisar a atuação da parte autora no evento danoso. Ora, é sempre oportuno lembrar que a Reclamação tem contornos próprios previstos no artigo 988, incisos II e IV do CPC e art. 196 do RGITJDFT, destinando-se a recompor as decisões que tenham ofendido de modo claro, cristalino e objetivo a jurisprudência sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Trata-se de instituto angusto, com controles especiais e próprios, destinado apenas a evitar confrontos ou dissidências muito claramente definidas. A valoração de fatos e provas não tem lugar no âmbito da Reclamação, que está calcada na abstratividade das teses colocadas no acórdão reclamado, mas jamais se pode imiscuir em matéria fática, porquanto não serve como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuar a natureza e finalidade desse instrumento excepcional de controle jurisdicional e talvez oferecer maior perigo à jurisprudência ou mesmo ao bom funcionamento dos órgãos dos juizados especiais. Oportuno trazer à lume os Julgados: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. VIOLAÇÃO AOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS NAS SÚMULAS 297 E 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DA RECLAMAÇÃO EM VIA RECURSAL ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Reclamação contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos de Recurso Inominado Cível, com a finalidade de garantir a autoridade de julgamentos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidados nas Súmulas 297 e 479. 2. O acórdão reclamado não negou a aplicabilidade da Súmula 297 ao caso em comento, pelo contrário, fundamentou as razões de decidir no próprio Código de Defesa do Consumidor, ainda que a conclusão tenha sido diversa daquela pretendida pelos autores da demanda, ora reclamantes, no sentindo que de as informações fornecidas pelo banco no aplicativo e no site – cujo exame foi possível pelas provas acostadas ao processo - eram suficientes para evitar o ocorrido. 2.1 A responsabilidade objetiva de que trata o Código de Defesa do Consumidor não se guia pela Teoria do Risco Integral, podendo ser afastada em determinados casos, como concluiu a Primeira Turma Recursal ser a hipótese dos autos. 3. Concluiu a Primeira Turma Recursal que não houve falha na prestação de serviço, pois as informações sobre o depósito estavam devidamente disponibilizadas no aplicativo e no site da instituição financeira, mas os reclamantes confirmaram a realização do depósito sem conferir os detalhes da transação, e acabaram por transferir o veículo ao comprador antes de efetivado o pagamento. Em verdade, o acórdão salientou a necessidade de melhor investigar as circunstâncias do negócio para verificar que o ato constituiu fraude e não mero descumprimento de negócio. Isto é, sequer foi constatada, de forma inequívoca, a ocorrência de fraude no caso em comento, a atrair o disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 3.1 De toda forma, mesmo nos casos de fraude no âmbito das operações financeiras, é possível que, a depender das peculiaridades do caso concreto, sejam identificadas hipóteses de rompimento do nexo causal e, consequentemente, do dever de indenizar, como ocorreu na hipótese dos autos. 4. A reclamação, prevista no artigo 988 e seguintes do Código de Processo Civil, tem como objetivo resolver eventual violação a uma orientação jurisprudencial qualificada, e não se presta à rediscussão da matéria fática veiculada na demanda originária, não servindo, pois, como sucedâneo recursal. 5. Reclamação julgada improcedente. (07517607720208070000 – ac. 1347931 - Câmara de Uniformização – Rel. CESAR LOYOLA - DJE : 25/06/2021) No caso, ainda que o acórdão reclamado tenha versado a respeito de matéria que foi objeto dos temas paradigmas citados, não é possível analisar a alegada divergência de forma abstrata, sem que se incursione nos elementos fáticos que contornaram o evento, o que implicaria transformar a Reclamação em um instrumento recursal. Para tal finalidade, contudo, não se presta a via eleita Diante do exposto, considerando os limites da Reclamação e tendo em vista que não pode ser transformada em sucedâneo recursal, impõe-se o indeferimento da inicial, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF, verbis: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Intimem-se . Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 14 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator